Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-06.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA, VIA DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO). JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
1. A ameaça é crime formal, instantâneo, que se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de lhe causar mal injusto.
2. A contravenção de vias de fato é uma forma de violência pessoal, concreta e física, que quase nunca deixa vestígios e, por não deixarem marcas ou lesões, não são aptas a configurar o crime de lesão corporal.
3. Pratica o crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, o réu que descumpre medidas protetivas de urgência, se aproxima e mantém contato com a vítima.
4. Diante da ausência de critério legal estabelecido pelo Código Penal, a jurisprudência majoritária desta Corte adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para a exasperar a pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fração de 1/6 (um sexto) para agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria.
5. Em razão do histórico de violência doméstica praticado pelo apelante contra a mesma vítima, mostra-se por recomendável o seu monitoramento eletrônico, pelo prazo de 6 (seis) meses, com vistas à garantia da ordem pública e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.
6. Recurso conhecido e não provido.